Tribunal: CARF
Processo: 10865.003761/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003761/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ORGANIZACAO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, inexiste obrigação de informar tais valores em GFIP, razão pela
qual não há qualquer omissão de fatos geradores em GFIP a ensejar a aplicação
de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 135/143, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 112/122, a qual julgou procedente o lançamento por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003761/2009-43
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com informações incorretas ou
omissas – CFL 78), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.234.855-6, de fls. 03/09,
lavrado em 08/12/2009, referente ao período de 01/2004 a 12/2004, com ciência da
RECORRENTE em 10/12/2009, conforme AR de fl. 55.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32-A, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela MP 449/2008,
no valor de R$ 6.000,00.
Dispõe o relatório da infração (fls. 41/45) que a contribuinte, não obstante tenha
celebrado contrato de prestação de serviços odontológicos, médicos e hospitalares com as
cooperativas de trabalho UNIODONTO de Limeira e UNIMED Limeira e efetuado os
recolhimentos das contribuições devidas, deixou de declarar os respectivos fatos geradores nas
GFIPs, no período de 01/2004 a 12/2004.
Assim, tendo em vista a apresentação de GFIPs com omissões relacionadas a fatos
geradores das contribuições previdenciárias, restou caracterizado o descumprimento de
obrigação acessória expressamente prevista no art. 32, parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91, vigente à
época dos fatos.
No entanto, quando da aplicação da multa, foi observada a retroatividade da lei a
fim de ser considerada a penalidade mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106 do
CTN. Desta forma, tendo em vista que o contribuinte efetuou o recolhimento do tributo (ou seja,
não houve o lançamento de obrigações principais nestas competências), foi aplicada a multa
prevista no 32-A, inciso I e parágrafo 3°, inciso II da Lei n° 8.212/91, incluído pela MP
449/2008, uma vez que esta se revelou mais benéfica à contribuinte, conforme tabela
comparativa de fl. 53:

Não foram observadas circunstâncias agravantes e atenuantes a serem
consideradas no cálculo da penalidade.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 62/70 em 06/01/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. A interessada manifestou-se (fls. 32/40), alegando em síntese:
3.1. Há um equívoco da fiscalização em exigir da empresa autuada, tributo do qual não
participou da relação jurídica para a sua formação;
3.2. Os funcionários da Autuada são atendidos pelos cooperados que integram a
Cooperativa de Trabalho Médico, de sorte que são eles os tomadores de serviços da
cooperativa e não a Autuada;
3.3. Pelo fato de haver intermediado a relação jurídica de seus empregados junto aos
médicos cooperados por meio da Cooperativa médica, não se poderia argumentar que
tais serviços teriam beneficiado de forma indireta a Autuada, eis que, isso não tem
qualquer conotação com o seu objeto social;
3.4. Que o art. 28 § 9°, letra "q" da Lei 8.212/91 exclui os valores pagos pela empresa a
título de assistência prestada por serviços médicos do conceito de salário de
contribuição do empregado;
3.5. A imposição da cobrança é inoportuna e não tem qualquer fundamento de validade
em relação à autuada, vez que não foi a tomadora dos serviços prestados pelos
cooperados por meio da cooperativa de trabalho médico, devendo a exigência da
fiscalização ser afastada pela manifesta ilegalidade;
3.6. Como o crédito tributário não é devido, não há a necessidade de sua declaração,
quanto ao pagamento efetuado, configura mera liberalidade;
3.7. Requer, sejam providas as presentes razões para julgar improcedentes as acusações
constantes do auto ora impugnado, vez que as circunstâncias que redundaram na
hipótese de incidência do tributo cobrado, não são capazes de caracterizar a Autuada
como sujeito passivo da obrigação tributária apurada;
3.8. Requer ainda, que todas as intimações sejam feitas na pessoa dos advogados Noedy
de Castro Mello, inscrito na OAB/SP sob o n° 27.500, Magdiel Januário da Silva,
inscrito na OAB/SP sob o n° 123.077 e Michele Garcia Krambeck, inscrita na OAB/SP
sob o n° 226.702, todos com escritório na Avenida Ambrósio Fumagalli, 1.402 — Pq.
Egisto Ragazzo, CEP 13485-333, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 112/122):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

Constitui infração a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com informações
incorretas ou omissas.
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO.
É devida por parte da empresa a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre valor
bruto da Nota Fiscal ou Fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que
lhe são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/09/2010,
conforme AR de fl. 127, apresentou o recurso voluntário de fls. 135/143 em 07/10/2010.
Em suas razões, após colacionar jurisprudências e trechos doutrinários, a
RECORRENTE alega decadência do lançamento, com base no art. 150, §4o do CTN, concluindo
o tema com o que segue:
Portanto, conforme a legislação, doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é incabível a capitulação da decadência prevista no artigo 173, inciso I
CUMULATIVAMENTE com a do 150, § 42 do Código Tributário Nacional, podendo
ser aplicada tão-somente uma delas, isto é, no caso do ICMS, existindo o pagamento
aplica-se o artigo 150, § 4 e na ausência dele, o artigo 173, inciso I do referido Codex.
Assim, considerando que a contribuição previdenciária é um tributo sujeito ao
lançamento por homologação e verificado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da
data do fato gerador até a lavratura do AI impugnado, resta demonstrada a decadência,
com fulcro no artigo 150, parágrafo 49 do CTN, do direito do FISCO de lançar o crédito
referente à multa por descumprimento de obrigação acessória referente aos períodos de
01/2004 a 12/2004.
Ao final de seus argumentos, impugna o fundamento legal da multa aplicada, ou
seja, multa de 100% com base no artigo 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, alegando que a partir
da MP 449/ 2008, convertida na Lei 11.941/09, a multa deve seguir a nova redação do artigo 35,
que faz referência expressa ao artigo 61 da Lei 9.430/96, o qual limita a multa a 20%.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Em seus fundamentos alega, em suma, que a DRJ de origem se equivocou ao
aplicar a contagem do prazo decadencial com base no art. 173, inciso I, do CTN, ao invés da
regra contida no art. 150, § 4o.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, representada pela Súmula no 148,
conforme ementa abaixo:
Súmula CARF no 148
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O art. 173, I, do CTN dispõe o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, as multas aplicadas referem-se a períodos compreendidos entre
01/2004 a 12/2004. Assim, em relação à competência mais antiga (01/2004), o primeiro dia para
contagem do prazo decadencial seria o dia 01/01/2005 (primeiro dia do exercício subsequente), e
findaria em 01/01/2010. Tendo em vista que o RECORRENTE tomou ciência do lançamento em
10/12/2009, conforme AR de fl. 55, não há que se falar em decadência do crédito tributário.

MÉRITO
Da Multa Aplicada por descumprimento de obrigação acessória
No presente caso, a multa CFL 78 foi aplicada por ter sido omitida em GFIP as
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados a cooperativas de
trabalho.
Apesar de a contribuinte não ter apresentado razões recursais quanto ao
mencionado tema (apenas o trouxe em sua impugnação), entendo que tal questão deve ser
analisada de ofício, por envolver matéria de ordem pública, já que o STF declarou a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no
8.212/1991, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da inexistência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque, se as verbas pagas às cooperativas não são consideradas fatos
geradores das contribuições previdenciárias, não há obrigatoriedade legal de incluí-las em GFIP.
Deste modo, ao deixar de informar tais pagamentos nas guias, a RECORRENTE não cometeu
nenhuma infração previdenciária.
Em consulta ao relatório fiscal de fls. 41/45, verifica-se que a infração cometida
pela RECORRENTE foi deixar de incluir em GFIP os valores pagos para as cooperativas de
trabalho da UNIODONTO e UNIMED. Veja-se (fl. 43):
7. Constatou-se, ainda, que o sujeito passivo não obstante tenha celebrado contrato de
prestação de serviços odontológicos, médicos e hospitalares com as cooperativas de
trabalho UNIODONTO de Limeira e UNIMED Limeira e efetuado os recolhimentos
das contribuições devidas, deixou de declarar os respectivos fatos geradores nas Guias
de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social no período de 01/2004 a 12/2004.
Contudo, como mencionado no processo principal (no 10865.000570/2010-63),
apreciado nesta mesma sessão de julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838
(repercussão geral – Tema 166), inclusive com resolução do Senado no 10, de30/03/2016,
suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003761/2009-43

BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, inexistindo fundamento legal para cobrança das contribuições
previdenciárias sobre estes pagamentos, inexiste obrigação de informá-los em GFIP, razão pela
qual não houve qualquer omissão de fatos geradores em GFIP.
Assim, afasto a multa objeto do presente Auto de Infração.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital